Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014956-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COPACABANA AGROPECUARIA LTDA
AGRAVADO: LEONARDO CRESTANI JUNIOR
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COPACABANA AGROPECUARIA LTD, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na Ação Anulatória proposta em face de LEONARDO CRESTANI JUNIOR.
A agravante pretende a declaração de suspensão da Ação de Interdito Proibitório no 1380.50.2010.811.0091, atualmente em fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de que seriam nulos todos os atos processuais a partir da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que a agravante tenha se proposto a depositar judicialmente a quantia executada, não se verifica, a priori, risco de dano que não possa aguardar o julgamento do presente recurso, pois extrai-se do andamento processual do Interdito Proibitório, pelo site http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas, que o imóvel penhorado ainda se encontra na fase de avaliação, não tendo sido ainda designado praça.
Ademais, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações e, em seguida, intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contraminuta.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora